Tribunal: TJBA
Processo: 8001203-03.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001203-03.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: MARIA DAS DORES RIBEIRO

Advogado(s)
:
GECILDO RIBEIRO CHE, ADOLFO SOUSA ROZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária de energia, não possui presunção de veracidade e exige robusta prova para justificar a cobrança por consumo não registrado.

2.

A ausência de comunicação da vistoria, de prova da irregularidade e de entrega do TOI ao consumidor inviabiliza a cobrança dos valores apontados.

3.

Inexistindo respaldo técnico ou documental idôneo que permita aferir a veracidade da cobrança, correta a sentença que declara a nulidade dos TOIs e a inexistência do débito.

4.

Honorários recursais devidos, com majoração da verba fixada na origem.

5.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso de Apelação
8001203-03.2023.8.05.0271
, originária da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, figurando como apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e

apelada
MARIA DAS DORES RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA